Tribunal: TJMT
Processo: 1013752-97.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013752-97.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 352.480.501-97 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1013752-97.2025.8.11.0055.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL cível e criminal de tangará da serra.

RECORRENTE:
MUNICíPIO DE tangará da serra.

RECORRIDa:
lucineide fernandes de oliveira.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09 A 13/07/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO. PANDEMIA DA COVID-19. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA O GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO EM ÁREA DE ISOLAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o Município ao pagamento das diferenças entre o adicional de insalubridade em grau médio (30%) e em grau máximo (40%), relativamente ao período de 08/11/2020 a 22/05/2023, sob o fundamento de que a autora, técnica em enfermagem lotada na Central de Material Esterilizado de hospital municipal, esteve exposta a riscos biológicos durante a pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da servidora na Central de Material Esterilizado durante o período pandêmico autoriza o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo; (ii) estabelecer se os elementos probatórios produzidos nos autos demonstram exposição qualificada apta a afastar o enquadramento técnico em grau médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os laudos técnicos produzidos pela Administração Municipal enquadram os técnicos em enfermagem lotados na Central de Material Esterilizado no grau médio de insalubridade, nos termos da NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

4.

O LTCAT estabelece que o adicional de insalubridade em grau máximo é devido exclusivamente aos profissionais com acesso à área de isolamento e exposição permanente a agentes infectocontagiosos.

5.

A prova dos autos não demonstra que a servidora atuava em área de isolamento, permanecendo seu enquadramento funcional restrito à Central de Material Esterilizado.

6.

A autora não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7.

A alegada Comunicação de Acidente de Trabalho não comprova atuação em área de isolamento nem altera o enquadramento técnico fixado pelos laudos, evidenciando, quando muito, exposição compatível com o grau médio já reconhecido.

8.

A tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência afasta o reconhecimento automático do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19, exigindo, cumulativamente, lei específica e laudo técnico que comprove exposição qualificada, requisitos ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A atuação de técnico em enfermagem na Central de Material Esterilizado não autoriza, por si só, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia da COVID-19. 2. O reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo exige demonstração de atuação em área de isolamento ou outra hipótese prevista no laudo técnico aplicável. 3. A ausência de lei específica e de laudo técnico que comprove exposição qualificada impede a majoração do adicional de insalubridade durante o período pandêmico. 4. A Comunicação de Acidente de Trabalho, isoladamente, não comprova exposição apta a alterar o enquadramento técnico do grau de insalubridade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55,
caput
; NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001484-30.2025.8.11.9005, Rel: Edson Dias Reis, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. em 20/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 372806894), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o adicional de insalubridade em grau médio (30%) e o grau máximo (40%) no período de 08/11/2020 a 22/5/2023, calculadas sobre o valor de referência do grupo ocupacional da servidora.

A autora, técnica em enfermagem aposentada, lotada na Central de Material Esterilizado (CME) do Hospital Municipal de Tangará da Serra, ajuizou ação de cobrança de diferenças salariais sustentando que, durante a pandemia da COVID-19, esteve exposta a riscos biológicos de grau máximo e que, por isso, faria jus ao adicional de insalubridade no percentual de 40% (grau máximo), e não de 30% (grau médio) como vinha recebendo. Pleiteou, também, a adoção do piso nacional da enfermagem como base de cálculo do adicional, com reflexos em férias e décimo terceiro salário.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença, acolheu apenas o pedido de majoração do grau durante o período pandêmico, indeferindo os demais pedidos.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) os documentos técnicos enquadram os técnicos de enfermagem da CME em grau médio de insalubridade; e b) o grau máximo é reservado exclusivamente à equipe com acesso à área de isolamento, e que a demandante não comprovou ter atuado nessa condição.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 372807855), pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a atuação na área suja da CME equivaleria à exposição em área de isolamento e que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT nº 106/2022) comprovaria a exposição real a agente infeccioso durante a pandemia.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é definir se a autora, técnica em enfermagem lotada na Central de Material Esterilizado do Hospital Municipal, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico de 08/11/2020 a 22/05/2023, em substituição ao grau médio (30%) que já recebia.
A resposta é negativa
.

Os documentos técnicos constantes dos autos são claros e convergentes. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho — LTCAT (ID 372806874) elaborado pela própria Administração Municipal enquadra os técnicos em enfermagem no
grau médio
de insalubridade, com fundamento na NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

O mesmo documento registra,
em nota expressa
, que
o grau máximo (40%) é devido
exclusivamente
à equipe com acesso à área de isolamento
, com exposição permanente a agentes infectocontagiosos.

No mesmo sentido, os documentos constantes nos IDs 372806884 e 372806886 confirmam esse enquadramento, situando especificamente os técnicos de enfermagem atuantes no HMTS CME no
grau médio
de insalubridade.

Não há nos autos qualquer documento que comprove que a autora integrava a equipe com acesso à área de isolamento. Ao contrário, os próprios registros administrativos a situam exclusivamente na CME, setor que os laudos técnicos do município enquadram em grau médio.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A simples atuação na CME — setor de processamento de materiais —
não equivale, técnica nem juridicamente, à atuação em área de isolamento
. São setores distintos, com graus de exposição distintos, e o próprio LTCAT do município os trata de forma diferenciada.

A reclamante informa ter sofrido acidente de trabalho no dia 18/01/2022, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT nº 106/2022,
cuja informação estaria inserida na certidão de vida funcional (ID 372806867)
. Nesse contexto, entende que tal documento seria prova material e cabal de que estaria exposta a riscos infectocontagiosos durante o período pandêmico.

Contudo, na referida certidão
não
existem informações sobre o mencionado CAT nº 106/2022.

Ademais,
tal informação
não
comprovaria a atuação da demandante em área de isolamento
, nem alteraria o enquadramento técnico estabelecido nos laudos.

Nesse sentido, a CAT demonstraria apenas que teria havido exposição —
fato já reconhecido pelo grau médio
—,
mas não que essa exposição atingiu o nível qualificado exigido para o grau máximo
.

Nesse contexto, incide plenamente a tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente:
(i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
". N.U 1001484-30.2025.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, EDSON DIAS REIS, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026 (grifei).

No caso concreto, ambos os requisitos estão ausentes:
não há lei municipal específica editada para o período pandêmico autorizando a majoração, e o LTCAT disponível nos autos enquadra expressamente os técnicos da CME em grau médio
, reservando o
grau máximo à equipe de isolamento
— da qual a autora
não
fazia parte.

A sentença recorrida, ao reconhecer o grau máximo com fundamento na natureza das atividades da CME e na jurisprudência que dispensa laudo individualizado no período pandêmico, desconsiderou o conteúdo expresso dos documentos técnicos produzidos pelo ente municipal, que são precisamente o tipo de prova que a tese de uniformização exige para o reconhecimento do direito. Assim, a reforma é uma medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido de majoração do adicional de insalubridade do grau médio (30%) para o grau máximo (40%) no período de 08/11/2020 a 22/05/2023, mantida a improcedência dos demais pedidos já reconhecida na sentença.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026